Tribunal: TJDFT
Processo: 0012768-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o acórdão de ID 19361000, as partes requereram nova publicação. Compulsando os autos, verifico que houve erro do sistema eletrônico por ocasião do registro do acórdão, porquanto foi duplicado o relatório e não foi disponibilizado o voto do relator. Ante o exposto, determino a republicação do acórdão, atentando-se para a inclusão dos votos dos componentes da Turma que se manifestaram no dia do julgamento, consoante a certidão de ID 19303711. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator